Tribunal: TJMT
Processo: 0009882-51.2006.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009882-51.2006.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[MARIVONE SENHORATI - CPF: 016.663.511-13 (APELADO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO – PRESCRIÇAO QUINQUENAL - AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) – POSSIBILIDADE DE FIXAÇAO DE MULTA COMINATÓRIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. “Com efeito, a jurisprudência do STJ, em recentes julgados, consolidou o entendimento de que nos feitos relativos à concessão de benefício, não prescreve o fundo de direito, mas apenas as verbas pleiteadas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação." (AgRg no REsp 1.440.611/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 21/5/2014). Agravo regimental improvido.

2. “Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.” (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

3. Possibilidade de fixação de multa por descumprimento.

4.

– “O termo inicial para o pagamento de benefício previdenciário acidentário é a data do requerimento administrativo indeferido pela autarquia”. (ReeNec 153037/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014)

5. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível e remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Claudia/MT, M.M Thatiana dos Santos, que na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por Marivone Senhorati em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para conceder o benefício de auxílio-acidente ao autor a partir da data da cessação do auxílio doença, imediatamente, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) e reconheceu a necessidade do reexame necessário em razão do art. 475, I, do CPC/73
.

Preliminarmente, requer seja julgado o recurso de agravo retido interposto, cuja insurgência refere-se ä redução dos valores alusivos aos honorários periciais.

Alega, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal.

Como causa de pedir recursal, alega que a apelada não apresenta incapacidade laboral, estando, pois, apta para o trabalho, razão a qual não faz jus à concessão do benefício de auxílio doença acidentário.

Requer seja a DIB (data de início do benefício) fixada a partir da data da juntada do laudo pericial ou, seja fixada na data da citação ou da propositura da ação, bem como requer que os juros e correção sejam aplicados em conformidade com o art. 1o-F da Lei 9.9494/97.

Ainda, requer o afastamento da multa cominatória e a redução dos honorários advocatícios para 5% sobre o valor das parcelas abrangidas no período entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença, ou sejam fixados de acordo com o art. 20, §3o e 4o do CPC.

A apelada não apresentou contrarrazões – id 7693057-.

O feito foi remetido ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, restando declarada a incompetência da Justiça Federal, razão pela qual foi então remetido a este Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou da desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 7843770 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO

Em item preliminar, o apelante pugna pelo julgamento de agravo retido, no qual postula pela redução dos honorários periciais para que sejam fixados no valor de R$234,84 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).

Contudo, compulsando os autos, verifico que o agravo retido mencionado no presente recurso de apelação cível, sequer foi interposto nos presentes autos.

Ademais, sequer consta nos autos a decisão de arbitramento de honorários periciais, que supostamente, seria atacada por meio do recurso de agravo retido previsto no CPC/73.

Diante disso, não conheço do recurso de agravo retido e, por consequência, rejeito a preliminar.

V O T O PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O INSS arguiu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único da Lei 8.213/91.

Considerando que os benefícios previdenciários estão relacionados ao próprio direito fundamental da vida, não se sujeitam a incidência de qualquer prazo extintivo.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
.
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
DIREITO
. NÃO OCORRÊNCIA. "Os benefícios
previdenciários
estão ligados ao próprio
direito
à vida digna e são
direitos
sociais que compõem o quadro dos
direitos
fundamentais. A pretensão ao benefício
previdenciário
em si não prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas em certo tempo, que vão prescrevendo uma a uma, em virtude da inércia do beneficiário. Com efeito, a jurisprudência do STJ, em recentes julgados, consolidou o entendimento de que nos feitos relativos à concessão de benefício, não prescreve o
fundo
de
direito
, mas apenas as verbas pleiteadas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação." (AgRg no REsp 1.440.611/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 21/5/2014). Agravo regimental improvido.

Assim, tão somente são atingidas pela prescrição as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio legal que antecede o ajuizamento da ação.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível contra sentença proferida na Ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por
MARIVONE SENHORATI
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou procedente o pedido inicial
para conceder o benefício da auxílio-acidente
.

No mérito, os pedidos foram julgados procedentes, constando a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil para condenar o réu a conceder e implantar o benefício de auxílio-acidente à parte autora, na forma do artigo 86, §1o da Lei 8.213/91, a partir da data da cessação do auxílio doença (04.04.2006), com os seguintes parâmetros: a) as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente, de acordo com o índice INPC, incidentes a partir do vencimento de cada parcela; b) os juros moratórios incidirão a partir da citação (Sumula 204 STJ) à taxa de 1% ao mês, em razão do caráter alimentar (STJ REsp 944.357/SP; c) a partir de 01.07.2009, os juros e correção monetária, deverão ser calculados na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, ou seja, para fins de atualização monetária e juros haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados ä caderneta de poupança

(RESP no 1.103.122/PR), que no caso vertente será de 0,5% (meio por cento) ao mês, - ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.

Considerando a natureza alimentar do benefício pleiteado, bem como a fundamentação supra, que caracterizam a necessidade de recebimento imediato, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino ao INSS que, de imediato, estabeleça o benefício ora concedido à parte autora, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), forte na regra do art. 461, §4o, do CPC.
Oficie-se
.

Condeno, ainda, a autarquia ré ao pagamento dos honorários advocatícios

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, o que faço com fundamento no parágrafo 4o do artigo 20 do CPC e súmula 111 do STJ: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas”.”

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
auxílio-acidente
.

Com efeito, o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando após a consolidação das lesões resultarem em sequelas que impliquem
em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia
, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei no 8.213/91.

Por sua vez, o Decreto no 3.048/1999, em seu artigo 104,
§ 4o, inciso I estabelece que não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa:

Art. 104.
§ 4o Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

No caso dos autos, realizada a perícia médica, o perito concluiu que o autor possui redução da capacidade para o trabalho (id. 7693028), como se vê:

4. É possível afirmar a data de início da incapacidade apresentada pelo autor?

“Teve acidente em maio de 2004 e apresenta restrição a serviços pesados”.

11. O autor está incapacitado para o trabalho? De forma temporária e/ou de forma total e definitivamente?

“Não; nem de forma temporária, apenas com restrição a serviços pesados”.

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que a parte autora apresenta a sequela permanente, provocando redução da capacidade laborativa.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Partindo dessas premissas, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial, resta evidente que faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO EXERCIDA NA ÉPOCA DO ACIDENTE. PROCESSO DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. A norma contida no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, determina que o benefício "auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

2. O objetivo da lei consiste em indenizar a incapacidade parcial permanente para a atividade habitualmente exercida em razão de acidente de qualquer natureza. Não importa, por outro lado, que o processo de reabilitação tenha capacitado o segurado para o exercício de profissão diversa, conforme art. 104, III, do Decreto 3.048/99.

3. Recurso Especial provido

(REsp. 1.492.430/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2015).

Nesse mesmo sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1 o -F DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO. 1.

Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença. 2. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 3. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. 4. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

Ainda, merece reparos a sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, vez que, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4o do Código de Processo Civil.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal BENEFÍCIO pago enquanto permanecer nesta condição.2 - "[...] O tema relativo à data de início de BENEFÍCIO proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza PREVIDENCIÁRIA, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza PREVIDENCIÁRIA. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”
4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS será fixado nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil
. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Em relação ao termo inicial para a concessão do benefício é da data do requerimento administrativo indeferido pela autarquia, estando a sentença em consonância com o entendimento deste Sodalício, como se vê:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA POR PERÍCIA – TERMO INICIAL NA DATA DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213 /91 - ADIN No 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. I - É evidente o direito do segurado à percepção de auxílio-doença acidentário quando constatado por perícia que está incapacitado de forma total e temporária para exercer sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. II -
O termo inicial para o pagamento de benefício previdenciário acidentário é a data do requerimento administrativo indeferido pela autarquia.
III - “A declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5o da Lei n. 11.960 /09 (ADI n. 4.425/DF) impõe que se fixe o INPC como índice de correção monetária nas demandas que tratam de benefícios previdenciários diante de previsão específica no artigo 41-A da Lei n. 8.213 /91"(AgRg no REsp 1427958/SC, j. 27/05/2014) Efeito da ADI no 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960 /09 e da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 12 , do art. 100 , da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança. IV - Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios obediente aos critérios da equidade e proporcionalidade. (ReeNec 153037/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014)

Sabe-se que,
diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Assim, a multa aplicada é legal e não se mostra abusiva, devendo ser mantida.

Por derradeiro, merece reparo a sentença, no tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Em sede de
remessa necessária
,
retifico parcialmente
a sentença para determinar
a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ
(Tema 905 - STJ)
e afastar, por ora, a fixação dos honorários advocatícios, a fim de que sejam arbitrados por ocasião da liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020